Tribunal: TJBA
Processo: 8033972-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033972-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADILSON SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES RELEVANTES. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO DO CANDIDATO APROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA IDENTIDADE DE FUNÇÕES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao Agravo de Instrumento

interposto

por
ADILSON SANTOS SILVA,
a
qual
sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, ao argumento de que não teriam sido analisados precedentes supervenientes e provas que reputa suficientes à demonstração da preterição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: verificar se o acórdão embargado apresenta algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (omissão, obscuridade, contradição ou erro material).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição interna ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes, indeferindo o provimento do agravo de instrumento.
3. No caso, o acórdão embargado apreciou de forma suficiente e coerente as questões relevantes ao julgamento do agravo de instrumento, especialmente quanto à inexistência de elementos probatórios aptos, em sede de cognição sumária, a demonstrar de forma inequívoca a alegada preterição decorrente da contratação de terceirizados.

4.A decisão embargada consignou que a aprovação em concurso público, por si só, gera mera expectativa de direito, sendo indispensável, para o reconhecimento da preterição, prova segura da identidade entre as funções exercidas pelos contratados e aquelas inerentes ao cargo previsto no edital.

5. Na hipótese, concluiu-se que os documentos apresentados não se mostraram suficientes para evidenciar, de plano, a identidade de atribuições nem para autorizar a concessão da tutela de urgência, impondo-se a preservação da decisão de primeiro grau.

6. As alegações de omissão, contradição e obscuridade, fundadas na suposta ausência de análise de precedentes supervenientes e de provas reputadas robustas pelo embargante, traduzem mero inconformismo com a conclusão adotada, não revelando qualquer vício interno do julgado.

7. A rediscussão da valoração das provas e da própria configuração da preterição não se compatibiliza com a via estreita dos embargos declaratórios, que não se prestam ao reexame do mérito nem à reapreciação de matéria já decidida.

8. A decisão proferida pela Presidência do Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA possui natureza excepcional, limitada à aferição de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, sem apreciação do mérito da controvérsia e sem efeito vinculante sobre o presente julgamento.

9. Inexiste, portanto, vício a ser sanado, sendo incabível o manejo dos aclaratórios para fins de rediscussão da causa ou simples prequestionamento, sem a efetiva demonstração das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo admitidos como meio de rediscussão do mérito.

2.

A utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento exige a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 93, IX; CPC, arts. 489; 1.022; 1.026, §2º; 80.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Embargos de Declaração nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel.ª Des.ª Márcia Borges Faria, j. 17/07/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em
Agravo de Instrumento
nº
8033972-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
ADILSON SANTOS SILVA
e como Embargad
a

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A (EMBASA)
.

ACORDAM
, os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e NÃO ACOLHER
os embargos, mantendo o acórdão desafiado, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

04